Tribunal: TJDFT
Processo: 0751992-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751992-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERONITA RODRIGUES DA COSTA DE SOUZA AGRAVADO: RAIMUNDO EDSON DA COSTA MINEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Eronita Rodrigues da Costa de Souza pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e de apreensão do passaporte do executado ora agravado, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e a consulta ao CENSEC. A agravante assevera que, diversamente do consignado pelo magistrado singular, é possível a utilização da central de informações CENSEC como meio de pesquisa para localizar bens do executado, tendo o art. 139, do CPC, previsto a possibilidade de o juiz determinar medidas atípicas no processo executivo, após o esgotamento dos meios ordinários, como no caso em tela, em que já houve a pesquisa nos diversos sistemas judiciais, tais como, Sisbajud, Renajud, ERIDF, Infojud. Sustenta a necessidade da inclusão do CPF como inadimplente no Serasajud, bem como da cassação da CNH e a suspensão do passaporte do executado, pois este tem se furtado ao pagamento do seu débito, mesmo detendo renda muito superior à média nacional, como advogado público aposentado e advogado privado. Alega que as medidas requeridas confeririam à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, tudo em consonância com o princípio da colaboração processual. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende favorável à sua tese. Pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a adoção dos recursos constritivos que lhes foram indeferidos. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Quanto ao periculum in mora, emerge da possibilidade de a agravante ficar privada de receber o seu crédito. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, se vislumbra a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida, ao menos no que se refere a parte das pretensões formuladas. Com efeito, entre as inovações do Código de Processo Civil atual, está a incumbência do juiz de adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, à luz do art. 139, inciso IV, desde que observada a razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da medida a ser adotada. Diante disso, no que tange à pretensão de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do executado, observa-se que a agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do seu direito, pois não se vislumbra de que modo a proibição de o ora agravado dirigir venha a dar efetividade ao cumprimento da obrigação em tela, garantido a satisfação do crédito. Acrescente-se que o pedido de apreensão de passaporte do devedor revela-se desproporcional, podendo, inclusive ferir os seus direitos de personalidade. Assim, quanto à pretensão acima referida, a decisão vergastada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça (acórdãos no 1064423 e 1008073). Por outro lado, restou demonstrado, ao menos em análise perfunctória, a probabilidade do direito quanto ao pedido de inclusão do CPF do agravado como inadimplente no Serasajud. Isso porque, de acordo com o art. 782, § 3o, do CPC, o juiz pode determinar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor. Trata-se de medida coercitiva que visa a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, coerente com a disposição do art. 139, inciso IV, do CPC, que dispõe incumbir ao juiz determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Com isso, verifica-se que essa medida pleiteada apresenta considerável potencial de efetividade em sua finalidade coercitiva e, portanto, contribui para a solução rápida do litígio, em consonância com a garantia constitucional da razoável duração do processo, que foi incorporada ao CPC vigente com expressa menção a sua aplicabilidade às atividades satisfativas (art. 4o), bem como com os princípios da cooperação e celeridade processual. Em que pese a existência de entendimentos divergentes, este egrégio Tribunal tem se orientado pela possibilidade de deferimento do pedido (acórdãos nos 981920, 1166383, 1156836 e 1149071). De igual modo, parece demonstrada, ao menos em análise superficial, a probabilidade do direito no que se refere à pretensão de consulta à central de informações CENSEC. Como se sabe, constitui ônus da exequente a indicação de bens penhoráveis para a satisfação de seu crédito. Contudo, a requisição de informações ao CENSEC pelo Judiciário, com o intuito de localizar bens do devedor, é admitida em situações excepcionais, quando comprovado que se esgotaram todos os meios possíveis ao alcance do credor e típicas ao processo, o que parece se verificar no presente caso, em que já se realizou a pesquisa nos diversos sistemas disponíveis, tais como Sisbajud, Renajud, ERIDF, Infojud, todas, porém, infrutíferas. Esse entendimento, inclusive, encontra respaldo em diversos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça (acórdãos nos 1302059, 1301075, 1299203, 1297094 e 1286197). Dessa forma, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal pleiteada, apenas para determinar a inscrição do CPF do agravado em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, bem como a pesquisa à central de informações CENSEC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020 18:22:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator